Tribunal: STF
Processo: ADI 3559
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. DIREITO DO TRABALHO. VIOLAÇÃO AO ART. 20, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito.



    2. A Lei 12.258/2005, do Estado do Rio Grande do Sul, ao definir o que seria uma revista íntima por empregador em desfavor do empregado, proibindo-a, fixa norma de caráter geral de Direito do Trabalho, matéria de competência exclusiva da União (CF, art. 22, I).



    3. A vedação à revista íntima por empregador foi tratada em Lei federal (art. 373-A, CLT) e, embora dirigida exclusivamente às trabalhadoras, teve sua eficácia estendida aos trabalhadores por interpretação jurisprudencial da Justiça do Trabalho. A existência de norma federal a dispor sobre a tutela dos direitos à intimidade, à honra e à dignidade da pessoa na relação de trabalho, afasta a competência concorrente pelos Estados na forma do art. 24, CF, impedida norma estadual que altere os limites do texto da Lei federal e de sua interpretação.



    4. Importância material da tutela da honra, da intimidade e da dignidade da pessoa humana, como valores fundamentais decorrentes da Constituição Federal, não prevalece sobre a inconstitucionalidade formal por usurpação de competência exclusiva da União, especialmente quando a tutela àqueles valores constitucionais se dê de forma indireta. Precedentes: ADI 5.307, ADI 2.487.



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.